Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705705-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RENATA MALAFAIA VIANNA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução. Entretanto, o Juízo de Execução por meio do Ofício ID 29147237/29147238, noticiou que a referida impugnação foi rejeitada. Diante do exposto, determino o prosseguimento do processamento do Precatório em epígrafe. Preclusa esta decisão, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. . Brasília, 1 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac